Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-59.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA DIAS DA SILVA - CPF: 036.159.411-95 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS. OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ANALFABETA
. ASSINATURA A ROGO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ R$ 718,37 (setecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), oriundos de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.

Em contestação, a Recorrida apresentou contratos com assinatura a rogo (ID. 99623488), requerendo perícia, tendo a autora negado a relação jurídica.

3.

Entrementes, analisando a questão posta sob julgamento, verifica-se que, o deslinde da presente lide necessita da realização de prova pericial, uma vez que,
as assinaturas que foram apostas nos documentos, se referem a assinatura com impressão digital
, sendo a autora analfabeta, portanto, impossível julgar a olho nu a validade.

4.

Ademais, não há como reconhecer a nulidade do contrato, visto que assinatura a rogo observou as formalidades legais, posto que assinada por duas testemunhas, em que pese os argumentos da Recorrente, não verifico indícios de fraude nos documentos juntados pela reclamada capazes de reconhecer a sua nulidade.

5.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de, atestar a falsidade ou não da assinatura digital aposta nos contratos colacionados a peça defensiva, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

6. Recurso conhecido e improvido.

8.

7. Condeno a Recorrente
ROSALINA DIAS DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

9.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator